Tribunal: TJBA
Processo: 8000259-34.2019.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000259-34.2019.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITAGIMIRIM

Advogado(s)
:

APELADO: PPR INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRELI

Advogado(s)
:
BRUNA OLIVEIRA

PJ1

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA COMINATÓRIA (
ASTREINTES
). ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ENTE PÚBLICO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. MANUTENÇÃO.

I. Caso em exame

1.Trata-se de recurso de apelação interposto pela empresa Exequente em face de decisão que, em sede de cumprimento de sentença, reconheceu de ofício a ilegitimidade passiva do Município de Itagimirim para responder pela execução de multa cominatória (
astreintes
) e, por consequência, extinguiu a execução. A sanção pecuniária foi fixada em caráter pessoal contra o Secretário Municipal de Administração e Finanças, em sentença de ação de obrigação de fazer transitada em julgado.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal consiste em definir: a) A legitimidade do Município para figurar no polo passivo da execução de multa cominatória imposta pessoalmente ao seu agente público; b) A responsabilidade do ente público pelo pagamento de sanção coercitiva direcionada ao patrimônio pessoal do gestor; e c) A ocorrência de preclusão sobre a titularidade da responsabilidade pelo pagamento da multa, por ausência de impugnação recursal específica no momento oportuno.

III. Razões de decidir

3. A sentença proferida na fase de conhecimento, ao determinar a obrigação de fazer ao Município, direcionou a multa por descumprimento de forma expressa e pessoal ao Secretário de Administração e Finanças. A utilização do adjetivo "pessoal" delimita, de modo inequívoco, que a sanção coercitiva deveria recair sobre o patrimônio do agente público, e não sobre o erário.

4. A jurisprudência admite o direcionamento da multa cominatória diretamente ao agente público responsável pelo cumprimento da ordem judicial, como forma de conferir maior efetividade à decisão. Essa medida visa pressionar psicologicamente a autoridade que tem o poder de decisão, evitando que a inércia do gestor onere os cofres públicos.

5. Uma vez que a sanção foi validamente imposta ao agente público, a relação jurídica obrigacional para a cobrança da multa se estabelece entre o credor e o agente devedor. A execução, portanto, deve ser movida contra o patrimônio pessoal deste, sendo o ente público parte manifestamente ilegítima para figurar no polo passivo. A pessoa jurídica de direito público não atua como garantidora ou fiadora das sanções pessoais aplicadas aos seus gestores.

6. A questão sobre a responsabilidade pelo pagamento da multa encontra-se coberta pelo manto da preclusão. A parte Apelante, ao não se insurgir contra o direcionamento pessoal da sanção no momento processual adequado, ou seja, no recurso contra a sentença que a fixou, consentiu com a delimitação da responsabilidade, não podendo, em fase de execução, rediscutir matéria já consolidada.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Apelação conhecido e não provido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
"1. É o agente público, e não o ente municipal, a parte legítima para figurar no polo passivo da execução de multa cominatória (
astreintes
) quando a sanção é fixada em caráter expressamente pessoal na decisão judicial. 2. A ausência de impugnação oportuna contra o capítulo da sentença que define o responsável pelo pagamento da multa coercitiva acarreta a preclusão da matéria."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível

nº
8000259-34.2019.8.05.0079,
figurando como Apelante
MUNICIPIO DE ITAGIMIRIM
e Apelada
PPR INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRELI.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E,
no mérito,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões,___de___________2026.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador(a) de Justiça